Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. SIGNITICATIVA DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, que destacou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da considerável quantidade de droga apreendida (cerca de cinco quilos de maconha), bem como em razão do histórico do paciente, que ostenta quatro passagens pelo Juízo Vara da Infância e da Juventude, inclusive por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes e tráfico, além de estar respondendo a ação penal por crime de tráfico, relativa a fato recente, que teria ocorrido em data recente (fevereiro-2020).
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência e maus antecedentes, servem como indícios de risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, justificando a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Precedentes.
3. A quantidade significativa de droga apreendida – cerca de cinco quilos de maconha – também serve de justificativa para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.